Tribunal: TJDFT
Processo: 0711926-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CITAÇÃO REALIZADA POR MEIO DE AVISO DE RECEBIMENTO (AR). ENTREGA A FUNCIONÁRIO DA PORTARIA DE CONDOMÍNIO. VALIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESIDÊNCIA EM OUTRO ENDEREÇO. ART. 248, § 4o, CPC. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que decretou a revelia da requerida e julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos, após citação realizada por meio de aviso de recebimento (AR), com entrega a funcionário da portaria de condomínio edilício, conforme autorizado pelo art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar a validade da citação realizada por meio de aviso de recebimento entregue a funcionário da portaria de condomínio edilício; e (ii) verificar a suficiência das alegações da apelante para comprovar que não residia nos endereços indicados nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil excepciona a regra da pessoalidade da citação, permitindo que, em condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a citação por correio seja considerada válida quando recebida por funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências, salvo recusa expressa e fundamentada quanto à ausência do destinatário.
4. A citação foi realizada em conformidade com os requisitos do art. 248, § 4o, do CPC, sendo o mandado devidamente recebido por funcionário do condomínio, sem qualquer oposição quanto à ausência da requerida/apelante.
5. A apelante não comprovou a alegação de que residia em endereço diverso dos indicados nos autos, não apresentando contrato de locação ou qualquer outro documento apto a afastar a presunção de validade da citação realizada, configurando-se descumprimento do ônus probatório estabelecido pelo art. 373 do CPC.
6. Jurisprudência reiterada deste Tribunal reconhece como válida a citação realizada nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, especialmente quando o destinatário não apresenta provas suficientes para demonstrar irregularidade na citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A citação realizada por meio de aviso de recebimento entregue a funcionário da portaria de condomínio edilício é válida, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, salvo recusa expressa e fundamentada quanto à ausência do destinatário.
2. Compete à parte citada o ônus de comprovar eventual irregularidade na citação, mediante provas suficientes que demonstrem fato impeditivo, modificativo ou extintivo, conforme art. 373 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 248, § 4o, 250 e 373; Lei no 6.538/1978, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1234911, 07028937520198070004, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 04/03/2020, DJE 18/03/2020; TJDFT, Acórdão 1609712, 07134024620218070020, Rel. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 24/08/2022, DJE 19/09/2022; TJDFT, Acórdão 1640863, 0717387-23.2021.8.07.0020, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 16/11/2022, DJE 02/12/2022.